Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. PARTO CESÁREA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CARACTERIZADA.
1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C.
2. A recusa indevida de cobertura para internação hospitalar causou dano moral, cuja compensado foi assegurada em valor - R$ 4.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Litigância de má-fé não configurada.